Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-45.2019.8.11.0029
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001022-45.2019.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 798.058.921-15 (RECORRENTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001022-45.2019.8.11.0029

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CANARANA

Recorrente(s):

REINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA

ITAU UNIBANCO

BANCO BMG S/A

Recorrido(s):

Juiz Relator:

OS MESMOS

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

28/09/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO QUITADO – ALTERAÇÃO UNILATERAL APÓS CESSÃO ENTRE BANCOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA AUTORA E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PELA REQUERIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA IMPROVIDO.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado a quo analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva da Reclamada BMG, sendo que inicialmente o contrato foi pactuado com o referido Banco.

Havendo alegação de cobrança indevida de empréstimo que já foi quitado, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou a cobrança provar o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que as empresas fornecedoras de serviços comprovem o inadimplemento, sem o qual a cobrança é indevida e, portanto, gera dano moral in re ipsa.

Reforma da sentença apenas para devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Recurso dos Reclamados conhecidos e improvidos.

Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Pelo exposto,
decido pela parcial procedência
do pedido inicial para:
1)
DECLARAR inexistente o débito no valor de R$8.041,60 (oito mil e quarenta e um reais e sessenta centavos) referente à diferença das parcelas contratadas (57a a 84a parcelas) e
DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
;
2)
CONDENAR as requeridas,
SOLIDARIAMENTE
a restituírem, de forma simples, à parte requerente a quantia de
R$3.159,20 (três mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte centavos), de forma simples
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (06/12/2019) e;
3)
CONDENAR as requeridas,
SOLIDARIAMENTE
a pagarem à parte requerente a título de indenização por danos morais a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) acrescido de juros de mora a partir da citação (06/12/2019) por se tratar de ilícito contratual e correção monetária, pelo INPC, desde a data da sentença.

Ratifico a liminar concedida.

A parte Recorrente Reinaldo, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados, bem como, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Nas contrarrazões, suplicam as Recorridas pelo improvimento do recurso ou pela redução do valor arbitrado.

A parte Recorrente ITAU UNIBANCO, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para excluir a condenação ou minorar o valor dos danos morais. Alegou inexistência de ato ilícito. Requereu o provimento do recurso e a improcedência da ação ou minoração dos danos morais.

A parte Recorrente BANCO BMG, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva.

Nas contrarrazões, suplica a parte Recorrida Marcia pelo improvimento do recurso ou pela majoração do valor arbitrado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que de início o contrato de empréstimo foi pactuado com a Reclamada BMG, a qual de forma unilateral cedeu seus créditos para o BANCO ITAU, que alterou o contrato sem anuência do Autor, sendo, portanto, ambos os Bancos responsáveis pelos prejuízos causados ao Autor.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a cobrança fora realizada de forma indevida, posto que o consumidor foi cobrado por empréstimo que já estava quitado.

Para melhor análise dos fatos, colaciono abaixo o único documento que foi juntado aos autos.

Apesar das alegações do Banco ITAU, de que houve erro material na quantidade de parcelas, sendo que o correto são 84 parcelas, pois se fossem cobradas 56, daria um total exato de R$ 16,083,20, e que portanto, não faria sentido pois não estariam sendo cobrados juros de empréstimo, entendo que razão assiste à Autora, pois o valor à ela liberado, foi de R$ 10.386,47, sendo que o valor total do contrato de R$ 16.083,20 já é o custo efetivo total do contrato acrescido de juros, pagos em exatamente 56 parcelas.

Dessa forma, o único erro material existente no documento juntado pela Autora, o qual inclusive foi produzido pelo Reclamado, é a data de término do contrato, que posteriormente à cessão, foi alterado pelo Banco ITAU, sem a anuência da Autora, conforme o novo parcelamento abaixo:

Friso ainda, que nenhum dos Banco Reclamados juntou aos autos contrato do empréstimo ou qualquer outro documento comprobatório a contrariar os fatos alegados pelo Autor.

Ademais, imperioso reconhecer a existência de danos decorrentes do risco da atividade. E, como sabido, os riscos da atividade desenvolvida devem ser suportados pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade de nenhum dos recorridos.

Assim, restando comprovado que a cobrança é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, sendo razoável e proporcional o valor arbitrado na sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Por fim, com relação aos descontos indevidos após a quitação do contrato, que somam
R$3.159,20 (três mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte centavos),
entendo que devem ser devolvidos na forma dobrada.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO aos recursos das Recorrentes BANCO BMG E BANCO ITAU e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte Recorrente REINALDO
apenas para determinar a devolução em dobro dos valores arbitrados em sentença, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno as Recorrentes BANCO BMG E ITAU ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020